Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721431-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS AGRAVADO: VALZENIR GOMES DA ROCHA, VERA LUCIA VIEIRA CAIXETA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Angélica de Souza Matias, como terceira interessada e favorecida pela penhora feita no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0704740-06.2019.8.07.0007), em face da seguinte decisão, verbis: “Na presente demanda, houve penhora no rosto dos autos efetuada pela terceira interessada Maria Angélica em face do ora exequente VALZENIR GOMES DA ROCHA. A terceira interessada é credora do exequente na quantia de R$ 810.231,12 (id. 88414426). No transcurso da demanda, foram depositados a quantia de R$ 40.500,00 em favor da exequente. Ocorre que o patrono do exequente apresentou petição nos autos em nome próprio (id. 88430604) requerendo a reserva de honorários contratuais no percentual de 30% da quantia depositada. A terceira interessada se opôs ao pedido. O contrato de honorários contratuais se encontra acostado no id. 88430639. Entendo que é o caso de deferimento da reserva de honorários, tendo em vista o caráter alimentar da referida verba, bem com diante da comprovação da realização do contrato, conforme se observa no id. 88430639. (...) De outro lado, quanto à alegação do terceiro interessado no sentido de que os honorários já teriam sido pagos, esclareço que o acordo e pagamento realizado no id. 68640247 se referem aos honorários sucumbenciais. Diante do exposto determino a reserva dos honorários contratuais no montante de 30% sobre o valor depositado nos autos, a partir da data desta decisão. No mais, à secretaria para que acoste autos extrato bancário demonstrando a quantia já depositada, a fim de calcular o valor devido à terceira interessada e reserva de honorários.” Nas razões recursais, a agravante pede, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, com a exibição de uma declaração de isenção do Imposto de Renda (ID 26997254). Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a agravante de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da agravante demonstrar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo ou recibos de despesas mensais. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para recebimento do recurso e apreciação da tutela antecipatória recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021, 22:32:50. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator